Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DE FALSA CENTRAL. INVASÃO DE APARELHO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a “restituir à parte autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora a partir da citação, conforme índices utilizados pela Contadoria Judicial do TJDFT.”. Entendeu o juízo “a quo” que houve culpa concorrente para a consumação da fraude.
3. No caso, afirma a autora/recorrida que no dia 29/11/2023 recebeu uma ligação de terceiros, que se passaram por representantes do Banco do Brasil, ao argumento de que havia transações suspeitas em sua conta, oportunidade em que a recorrida adotou procedimentos indicados pelos fraudadores, permitindo, assim, o acesso ao seu celular e todos os seus aplicativos. Alega que nesse momento pediu ao seu marido para ligar em todos os seus bancos para bloquear suas contas, tendo o Banco do Brasil bloqueado as transações. No entanto, afirma que, quanto ao recorrente, não conseguiu contato telefônico imediato, tendo as ligações caído. Afirma que às 14h16 conseguiu contato e às 14h21 recebeu e-mail informando que a conta havia sido bloqueada. Afirma que, apesar do pedido de bloqueio, os falsários acessaram a conta e fizeram duas transações por PIX, uma às 14h03 no valor de R$2.000,00 e outra às 14h34 no valor de R$3.000,00.
4. Em razões recursais o recorrente alega que as transações foram feitas mediante biometria facial e senha pessoal. Afirma que a recorrida não comprovou as tentativas de contato telefônico, uma vez que o “print” de ligação acostado refere-se à Delfos Investimentos. Assim requer o reconhecimento da culpa exclusiva da recorrida. Por fim, alternativamente, impugna os juros e a correção monetária aplicada pela sentença, pleiteando que seja aplicada apenas taxa Selic.
5.Contrarrazões apresentadas (ID 69853589). A recorrida impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve falha por parte do recorrente apta a responsabilizá-lo, ainda que em concorrência, pelo golpe sofrido, bem como para aferir qual a correção monetária a ser aplicada ao caso.

IV. Razões de decidir
7. A responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
9. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
10. No caso, entendo que houve culpa exclusiva da recorrida, isto porque a mesma seguiu instrução de terceiros, falsários, adotando todas as condutas por eles indicadas, sem qualquer ingerência do recorrente ou qualquer demonstração de que este tenha concorrido para a fraude.
11. Ainda, a ligação contida ao ID 69853494 pg. 3 foi feita a Delfos Investimentos, e não ao recorrente. Não há provas de que a recorrida tenha contactado o recorrente tempestivamente para evitar as fraudes, de modo que a recorrida foi a única responsável pelo golpe sofrido.

V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
13. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.

Jurisprudências Citadas: Não há.